Tribunal: TJDFT
Processo: 0022867-56.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0022867-56.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, CHRISTINA AMARAL MARTINS EMBARGADO: CHRISTINA AMARAL MARTINS, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Em atenção ao § 2o do art. 1.023 do CPC, intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 28 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora